Tribunal: STF
Processo: HC 213636
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rogério Mariani Fernandes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 



    1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a aplicação da Súmula n. 182/STJ.



    2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.



    3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.



    4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.



    5. No que diz respeito à execução provisória da pena, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que "não se afigura possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação" (EREsp 1.619.087/SC, Rel. p/ acórdão Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 24/08/2017).



    6. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para revogar a determinação de execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. 



    (AREsp 1.934.168 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja substituída “a pena privativa de liberdade por multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal.” por ausência de fundamentação adequada para aplicação da pena restritiva de direito no lugar de multa.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator